Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. FILIAÇÃO RECONHECIDA EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ÓBITO DO GENITOR. PARTILHA ANTERIOR. ANULAÇÃO DO TESTAMENTO. FALTA DE CAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOFICIOSIDADE. DECOTE DO EXCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.